Tribunal: TJSP
Processo: 0088982-10.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a tentativa de subtração, mediante concurso de agentes, de coisa alheia móvel pelo acusado, de rigor o édito condenatório. DOSIMETRIA – PENA IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.